Tribunal: TJMT
Processo: 0013078-87.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013078-87.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA - CPF: 346.029.681-04 (APELANTE), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO - CPF: 627.589.771-68 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013078-87.2014.8.11.0002

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR DE BEM IMÓVEL URBANO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CONEXÃO – INVIABILIDADE – QUITAÇÃO DO CONTRATO – COISA JULGADA MATERIAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não bastasse ser incabível a pretensão de reforma da sentença proferida em outros autos, o referido
decisum
já transitou em julgado, o que, inclusive, interfere no resultado desta demanda, uma vez que o julgador singular reconheceu que a matéria desta ação, referente à quitação/

inexistência de débito relativo ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, foi alcançada pela coisa julgada.

2. Restando reconhecido o inadimplemento contratual por parte do ora autor/apelante, depois da instrução processual realizada na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, não há como acolher a súplica recursal, tendo em vista a coisa julgada material, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

3. Logo, por inferência lógica, não há que se falar em nulidade da sentença, seja por cerceamento de defesa, seja por conexão. Aquela porque dada a existência de coisa julgada, decorrente de sentença prolatada depois de instruído o feito, inclusive, com a produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa. E esta porque não se aplica a conexão quando um dos processos já houver sido sentenciado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013078-87.2014.8.11.0002

APELANTE: SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA

APELADO: FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Silmar Augusto Bastos Parreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda Particular de Bem Imóvel Urbano c/c Declaratória de Inexistência de Débito no. 0013078-87.2014.811.0002, ajuizada em face de
Felice Aparecido Annunciatto.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas a fim readequar a multa contratual prevista na cláusula 6a do contrato de compra e venda em questão, para fixá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. Por consequência, por entender que o réu sucumbiu na parte mínima, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no § 2o, do art. 85, do CPC (ID’s 19973536/19973537).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, quando o feito carece de dilação probatória.

Assevera que, o juízo de origem sentenciou este feito, depois de sentenciar a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0023997-09.2012.811.0002, razão pela qual devem ser declaradas nulas ambas as sentenças.

No mérito, afirma que quitou o contrato firmado entre as partes, entregando ao apelado dois veículos, quitação que teria sido confessada pelo próprio réu/apelado, nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto na ação de no.

0023997-09.2012.811.0002 (ID 19973541).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 19973549/19973950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013078-87.2014.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que as questões preliminares aventadas confundem-se com o mérito, portanto, com ele serão analisadas.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas a fim readequar a multa contratual prevista na cláusula 6a, do contrato de compra e venda em questão, para fixá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Pois bem, da análise dos autos, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, mormente porque o apelante sequer combateu as razões de decidir, de modo que este apelo beira à falta de dialeticidade.

Digo, ao invés de apontar os motivos que ensejariam a reforma da decisão, o apelante pautou-se apenas em argumentar a nulidade da sentença prolatada nesta demanda, bem como daquela proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0023997-09.2012.811.0002. E, no mérito, alega pura e simplesmente a quitação do contrato.

Ora, não bastasse ser incabível a pretensão de reforma da sentença proferida em outros autos, o referido
decisum
já transitou em julgado, o que, inclusive, interfere no resultado desta demanda, uma vez que o julgador singular reconheceu que a matéria desta ação, referente à quitação/inexistência de débito relativo ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, foi alcançada pela coisa julgada.

Com efeito, o sentenciante entendeu que a inicial ora apresentada, possui os mesmos termos/argumentos da contestação apresentada naqueles autos, inclusive afirmando o adimplemento do contrato de compra e venda em questão, alegações que foram repelidas, inclusive por meio de prova testemunhal colhida, o que acarretou a procedência daqueles pedidos iniciais, e improcedência do pedido reconvencional postulado pelo ora autor, que corresponde ao mesmo pleito consignado nesta ação.

Nesse contexto, restando reconhecido o inadimplemento contratual por parte do ora autor/apelante, depois da instrução processual realizada naqueles autos, não há como acolher a súplica recursal, tendo em vista a coisa julgada material, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Apenas para registro, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRECIAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite discutir causa já decidida sobre a qual se operou a preclusão, consoante dicção expressa do artigo 473 do Código de Processo Civil/73, a determinar que
é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
.
(Ap 8262/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

Logo, por inferência lógica, não há que se falar em nulidade da sentença, seja por cerceamento de defesa, seja por conexão. Aquela porque dada a existência de coisa julgada, decorrente de sentença prolatada depois de instruído o feito, inclusive, com a produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa. E esta porque não se aplica a conexão quando um dos processos já houver sido sentenciado.

Com efeito, acerca da matéria, assim dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

[...].

Desse modo, no caso, não tem lugar a proclamação da conexão, tendo em vista o julgamento da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0023997-09.2012.811.0002.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 235/STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.

Logo, sendo incabível o reconhecimento do cerceamento de defesa e inviável a proclamação de eventual conexão, bem como, no mérito, a matéria estar alcançada pela coisa julgada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020